Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO FUNDADA EM PRECATÓRIO. CANCELAMENTO POSTERIOR POR EXPEDIÇÃO EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de danos materiais, decorrente de contrato de cessão onerosa de crédito fundado em precatório posteriormente cancelado por ter sido expedido em duplicidade. A parte apelante, cedente do crédito, pretende a reforma da sentença que a condenou à restituição dos valores pagos, ao argumento de existência de culpa concorrente das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cedente responde pela inexistência do crédito objeto da cessão, em razão do cancelamento do precatório que o lastreava; e (ii) verificar se a ocorrência de culpa concorrente mitiga a responsabilidade do cedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 295 do Código Civil estabelece que, na cessão de crédito a título oneroso, o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão, ainda que não tenha assumido expressamente essa obrigação contratual.
4. O cancelamento do precatório, por ter sido expedido em duplicidade, tem natureza declaratória com eficácia retroativa, desconstituindo o crédito desde a origem e, portanto, tornando inexistente o objeto da cessão.
5. A jurisprudência consolida o entendimento de que o cedente deve ressarcir o valor recebido em razão da inexistência do crédito cedido, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
6. Não se trata de risco ordinário do negócio, mas de falha substancial na identificação do objeto da cessão, o que justifica a restituição integral dos valores pagos pela parte cessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O cedente responde pela inexistência do crédito objeto da cessão, nos termos do art. 295 do Código Civil.
2. O cancelamento de precatório expedido em duplicidade tem natureza declaratória e eficácia retroativa, tornando o crédito inexistente desde a origem.
3. A inexistência do crédito impede a manutenção do valor recebido pelo cedente, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A culpa concorrente não se configura quando a inexistência do crédito decorre de conduta negligente exclusiva do cedente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 295, 422 e 884; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 20140111857026, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJE 27/02/2019.
TJDFT, Acórdão 1355245, 0049005-65.2013.8.07.0001, rel. des. James Eduardo Oliveira, DJe 12/08/2021.
TJDFT, Acórdão 1983766, 0740930-44.2023.8.07.0001, rel. des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, DJe 09/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1855159, 0708133-15.2023.8.07.0001, rel. des. Carmen Bittencourt, DJe 20/05/2024.